Tribunal: TJMT
Processo: 8038953-47.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8038953-47.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 537.299.271-91 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (RECORRENTE), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 8038953-47.2019.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
GILBERTO RODRIGUES PINTO

Recorrido(s):
RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 30/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE MÁCULA À IMAGEM REALIZADA EM PLEITO ELEITORAL – PRESIDÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE – CHAPA DE OPOSIÇÃO – ÊNFASE A FATÍDICO OCORRIDO EM GESTÃO ANTERIOR – MERA EXTERIORIZAÇÃO DE OPINIÃO PESSOAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO – ATO ILÍCITO AFASTADO – PRECEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A crítica à gestão anterior, de onde o candidato da chapa opositora, dando ênfase a fatídico então existente, reprova a conduta então empregada pela situação, mesmo que o qualificando como ato ilícito por parte dos envolvidos, sem que cometa qualquer abuso, apenas indica a exteriorização de opinião pessoal, em pleno exercício à garantia constitucional da liberdade de expressão e manifestação de pensamento.

Recurso conhecido e provido, vez que não vislumbrado o cometimento de ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento)
a.m., a partir do evento, e correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
) extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Nas razões recursais, a parte Recorrente pugnou pela preliminar de negativa de prestação jurisdicional e pelo julgamento
extra petita
. No mérito, defendeu a necessidade de reforma do
decisum
a fim de julgar a demanda improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Conforme estabelece o art. 38 da Lei 9.099/95, a sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, de modo que este não se mostra obrigado, nesta justiça especializada, a enfrentar todas as questões e fundamentos então levantados pelos litigantes.

Ressalto, os juizados especiais estão pautados, dentre outros, pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sendo a sentença, por tais princípios, devidamente fundamentada.

A propósito, sobre o tema destaco o enunciado 162 do FONAJE que assim estabelece:

ENUNCIADO 162 – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

Outrossim, tem-se o enunciado 159 do mesmo órgão, que entendo ser aplicado também à sentença, em que ensina que não existe omissão quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso, senão vejamos:

“
Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso (XXX Encontro – São Paulo/SP).”

No mesmo sentido, afasto a preliminar de sentença
extra petita
. A demanda em questão tem por objeto a suposta mácula à imagem sofrida pelo Recorrido e causada pelo Recorrente em pleito eleitoral de candidatura ao cargo de presidente junto ao plano de saúde UNIMED.

Desta forma, devidamente delimitado seu objeto na exordial, o
decisum
se mostrou a ela congruente, julgando a demanda nos exatos termos de seu litígio.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que assiste razão ao Recorrente.

Ora, como em toda disputa eleitoral, a chapa de oposição sempre buscará lançar críticas à gestão anterior, visando angariar eleitores a fim de lograr êxito na disputa em face da chapa da situação.

Saliento, a crítica à gestão anterior, de onde o candidato da chapa opositora, dando ênfase a fatídico então existente, reprova a conduta então empregada pela situação, mesmo que o qualificando como ato ilícito por parte dos envolvidos, sem que cometa qualquer abuso, apenas indica a exteriorização de opinião pessoal, em pleno exercício a garantia constitucional da liberdade de expressão e manifestação de pensamento.

Nos autos, o que se tem de relevante é que, de fato, o Recorrido ocupou provisoriamente dois cargos da administração, de onde recebeu, em contrapartida, remuneração adicional.

Tal situação, então confessada pelo autor, muito embora tenha sido aprovada pelo conselho fiscal, foi alvo de reprovação por parte da chapa opositora, de onde esta tem plena liberdade de expressar sua opinião sobre o assunto, inclusive em pleito eleitoral.

A propósito, sobre o mesmo embate eleitoral a Turma Recursal assim decidiu:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE OFENSA CONTRA A HONRA EM PROCESSO ELEITORAL E ASSEMBLEIAS GERAIS DE COOPERATIVA MÉDICA – FALA QUE APENAS DEMONSTRA OPINIÃO PESSOAL E CRÍTICAS PERTINENTES AO CONTEXTO – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO – COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE EXIGEM PONDERAÇÃO NA APLICAÇÃO – TÉCNICA DE SOPESAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O exercício de cargos e funções administrativas elegíveis pode gerar aborrecimentos e dissabores, naturais durante o seu exercício, e que, por si sós, não geram danos morais.

Esses ofícios estão sujeitos a críticas e questionamentos, que devem ser suportados por quem se habilita a exercer tal função.

Ausente a prova de excesso que viole qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais. (
RI nº 8038962-09.2019.8.11.0001, relator: Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães
)”

Ou seja, em ação aviada pela outra envolvida de nome Suzana Aparecida, que também acionou o atual reclamante, pelo mesmo fato, houve o pronunciamento unânime da Turma Recursal, pela improcedência do pleito, não tendo sentido algum dar-se destino diferente, sendo que a mesma foi decidida de forma definitiva, inclusive com baixa de comarca do feito.

Assim, tenho que o Recorrente agiu em exercício regular do direito, de modo que resta por afastado o cometimento de ato ilícito, sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

Registro que, em caso de aviamento de embargos de declaração, com cunho protelatório, este relator irá aplicar a multa prevista na legislação, à semelhança do que ocorreu no julgado semelhante a este feito, mencionado no corpo deste voto, de imediato.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023